Tribunal: TJPA
Processo: 0005730-71.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005730-71.2018.8.14.0009

APELANTE: JOSE LEANDRO MORAES BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Ausência de laudo pericial. Prova testemunhal. Possibilidade. Consequências do crime negativadas. Prejuízo considerável à vítima. Detração penal. Competência do juízo da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) verificar se a valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada; (iii) definir se a detração penal pode ser aplicada na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em outros meios de prova, como a prova testemunhal e a palavra da vítima, quando justificada a impossibilidade da perícia.

4. A valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, considerando que a vítima, pessoa de baixa renda, sofreu prejuízo significativo estimado em R$ 4.000,00.

5. A detração penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução, sendo incabível sua apreciação na fase de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando suprida por prova testemunhal idônea. 2. O prejuízo considerável à vítima justifica a valoração negativa das consequências do crime para fins de fixação da pena-base. 3. A aplicação da detração penal compete exclusivamente ao Juízo da Execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, § 4º, I; Lei de Execução Penal, art. 66, III, “c”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ LEANDRO MORAES BRITO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 155, §4º, inciso I do CPB.

Narra a
denúncia,
em síntese, que nos dias 12 e 13 de maio de 2018, o acusado, em conjunto com um adolescente, subtraiu bens de duas residências localizadas naquele município. No primeiro caso, a vítima Sandra Leonardo percebeu que sua residência havia sido destelhada e diversos objetos foram furtados. No segundo caso, a vítima Valto de Oliveira Costa constatou o arrombamento da porta dos fundos de sua casa e o furto de uma televisão e uma caixa de som. Parte dos objetos foi posteriormente recuperada.

Em
razões recursais
, a defesa pleiteia:
(i)

a desclassificação do furto qualificado para furto simples
, argumentando a inexistência de laudo pericial que comprove a qualificadora do rompimento de obstáculo;
(ii)
o
afastamento da valoração negativa das consequências do crime
, sob a justificativa de que os bens foram restituídos à vítima,
fixando-se a pena base no mínimo legal
;
(iii) a aplicação da detração penal
, considerando o período de prisão cautelar.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Desclassificação Para Furto Simples

A defesa pleiteia
a desclassificação do furto qualificado para furto simples
, argumentando a inexistência de laudo pericial que comprove a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Improcedente
seu pedido.

A vítima Sandra Leonardo disse que conhece o acusado porque é vizinha dele, inclusive, relatou que ele é conhecido por praticar furtos. Relatou que no dia dos fatos saiu de casa por volta das 19h e quando retornou às 21h a sua casa estava arrombada, tendo o acusado destelhado e entrado pela cozinha. Disse, ainda que a tia do acusado devolveu os objetos que foram subtraídos da casa da vítima pelo acusado.

Tal declaração
demonstra que o apelante praticou o crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo
.

Nesse tocante, apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o referido rompimento, não se pode afastar qualificadora em voga por este motivo, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do julgador, como a palavra da vítima ou a prova testemunhal
.

Corroborando com o entendimento acima exposto, colaciono julgados da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. PROVA PERICIAL QUE ATESTOU RECENTE RECONSTRUÇÃO DE JANELA ARROMBADA. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Destaque-se que não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto se aguarda a realização de exame pericial. No caso em análise, a prova testemunhal, bem como pelo laudo pericial que constatou recente reconstrução da janela arrombada. 2. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, reincidente específico em furto qualificado. 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.
(STJ, AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. DISPENSA JUSTIFICADA. QUALIFICADORA MANTIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1/10/2015, Dje 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015. 3. Na hipótese dos autos, o magistrado singular explicitou que não foi realizada a perícia, dentre outros, em razão de o proprietário do estabelecimento comercial já ter declarado "que precisou, com urgência, comprar duas peças novas de caixa, diante dos estragos ocasionados pelo arrombamento", até porque não seria possível o funcionamento da mercearia sem os caixas. 4. Constatada a impossibilidade de realização da perícia, ante o desaparecimento dos vestígios, aliada à vasta prova testemunhal, inclusive a confissão do paciente, o qual reconheceu que "cortou alguns fios de alarme e, com o auxílio de um pé de cabra, arrombou duas caixas registradoras", além de imagens das câmeras de segurança e fotos trazidas aos autos não deixam dúvidas acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 681.038/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Assim, sob qualquer aspecto, não se nota motivos para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, que
deve ser mantida
.

2. Da Requerida Correção na Pena-Base

A defesa pede, ainda, o
afastamento da valoração negativa das consequências do crime
, sob a justificativa de que os bens foram restituídos à vítima,
fixando-se a pena base no mínimo legal
.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) 1a fase:

A culpabilidade do réu não revoga a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Há nos autos informações negativas acerca de antecedentes criminais do Réu, porém, como configura reincidência, deixo para analisar na segunda fase (súmula 241 do STJ). Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as circunstâncias do crime nada a valorar. Com relação às consequências do crime, em que pese ter sido restituído parte dos objetos, a vítima é pessoa pobre que teve um prejuízo considerável estimado em R$ 4(quatro) mil reais. Não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, que se mostrou favorável ao Réu, fixo a pena-base em 02 (cinco) e 03(três) anos de reclusão e 10 dias multa

2a fase:

Há agravante da reincidência, a teor do art. 61, I, do CP. Não há atenuantes, razão pela qual fixo na segunda fase a pena de 2 anos 7 meses e 15 dias.

3a fase:

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena. Assim, redimensionando-a, torno DEFINITIVA A PENA do acusado em 02 (cinco) anos e 07(sete) meses de reclusão e 10 dias multa, os quais fixo em 1/30 do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal e, ainda, tratando-se de réu reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO.

Considerando que o réu é reincidente e responde a outros processos, entendo que não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, §3º, do CP.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
por considerar desfavorável
as
consequências do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para ela, conforme se vê do trecho acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

É cediço que a perda da
res furtiva
é resultado inerente ao tipo penal, não servindo o prejuízo financeiro, caso não seja exacerbado, como justificativa para a exasperação da pena-base. Todavia, no caso em comento, tem-se que, como bem asseverado pelo juiz,
“em que pese ter sido restituído parte dos objetos, a vítima é pessoa pobre que teve um prejuízo considerável estimado em R$ 4(quatro) mil reais”
, o que extrapola as consequências consideradas normais ao tipo,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. SIGNIFICATIVO PREJUÍZO FINANCEIRO SUPORTADO PELA VÍTIMA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ENTENDIMENTO QUE ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESSA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. -
As consequências do crime de roubo foram negativadas, em virtude do significativo prejuízo econômico suportado pela vítima, que era estudante e não teve sua motocicleta recuperada. Esse argumento é idôneo para fundamentar a exacerbação da pena-base a título de consequências do delito, nos termos da remansosa jurisprudência dessa Corte Superior
. - Em respeito à discricionariedade vinculada do julgador, deve ser mantida a pena-base aplicada - 5 anos de reclusão -, pois proporcional à gravidade concreta do crime e à variação das penas abstratamente cominadas ao tipo penal violado. - A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo foi lastreada em vasto acervo probatório, consubstanciado no testemunho da vítima e nos depoimentos prestados pelos policiais. Diante disso, a conclusão pela exclusão da majorante, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. - Mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa. - As pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente improcedentes. - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 473.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/2/2019.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, restando fixada apenas um ano acima da pena mínima abstratamente cominada ao roubo.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de furto
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3. Da Pleiteada Detração

Por fim, pede seja realizada a
detração
.

Não há como se proceder à almejada
detração
, tendo em vista que não se tem informações exatas, nos autos, do exato tempo da prisão cautelar do réu,
de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. (TJPA - 0007123-63.2020.8.14.0008, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)

Por conseguinte, tem-se que a r. sentença de 1º grau foi proferida em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, bem como, obedece aos ditames legais pertinentes à matéria.

Por todo o exposto, CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo,
in totum
, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025